Tribunal: TJDFT
Processo: 0805580-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERADORA DE TELEFONIA. INTERNET. TV POR ASSINATURA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS MENSAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLMENTES. NÃO OCORRÊNCIA. MERA ANOTAÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito referente às faturas encaminhadas ao recorrente com vencimentos em 25.05.2024 e 10.06.2024 e a consequente retirada do nome do recorrente da plataforma Serasa Limpa Nome. Outrossim, determinou a restituição de R$ 70,24 (setenta reais e vinte e quatro centavos) e, por fim, condenou a ré/recorrida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo este último o objeto da pretensão recursal.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente contratou os serviços de internet e de tv por assinatura fornecidos pela recorrida. Alega que, em razão de insatisfação com a qualidade do serviço prestado, solicitou no mês de abril de 2024 o cancelamento do contrato. No entanto, constatou que no mês seguinte o contrato ainda permaneceria ativo, bem como os equipamentos eletrônicos referentes aos serviços não haviam sido removidos, apesar de terem sido realizadas diversas reclamações, inclusive por meio da plataforma “Reclame Aqui”. Além disso, no mês de junho de 2024, o recorrente teria recebido diversas ligações e mensagens de texto a fim de cobrar débitos que afirma ser inexistentes. Outrossim, no mês de novembro de 2024, o recorrente verificou que seu nome havia sido lançado pela recorrida em cadastro de inadimplentes, razão pela qual formulou pedido de reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Na sentença, o Juízo de primeiro grau concluiu que “na espécie, está evidenciado o dano moral sofrido pelo Autor, pois ele solicitou o cancelamento do contrato celebrado em abril de 2024 e o contrato apenas foi cancelado após um mês da solicitação, o que ocasionou cobranças indevidas”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a majoração do “quantum” fixado na origem para valor não inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais). Para tanto, argumenta que o valor fixado se distancia do propósito preventivo e sancionador reconhecido na própria sentença, somado ao fato de que não teria sido produzido nenhum efeito inibidor, porquanto após a prolação da sentença as cobranças indevidas teriam permanecido.
6. Sem contrarrazões da recorrida.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se o valor arbitrado na origem a título de danos morais estaria consentâneo à situação narrada pelo recorrente.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O artigo 6o, inciso VI, por sua vez, estabelece que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais.
9. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
10. Na hipótese, embora incontroversa a cobrança de quantias indevidas, não há efetiva inscrição do nome do recorrente em órgãos de proteção ao crédito realizada pela recorrida. O que se observa, em verdade, é a presença seu nome na plataforma digital Serasa Limpa Nome, cuja função é permitir a renegociação do débito, em área de acesso restrito ao usuário, e não há a publicização do usuário como devedor, ferindo sua imagem ou restringindo seu crédito. Com isso, não há que se falar em abalo extrapatrimonial pela mera constância do nome do consumidor em assentamento digital destinado à renegociação de dívidas, motivo pelo qual a sentença é escorreita quanto ao indeferimento do pedido. Precedente: Acórdão n. 1694152, 1a Turma Recursal.
11. Do desvio produtivo. Segundo a referida teoria, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. No caso, as cobranças após a solicitação de cancelamento do serviço e as diversas reclamações perante à recorrente, assim em plataformas especializadas na defesa do consumidor, ocasionaram danos que superam o mero aborrecimento. Precedente: Acórdão 1960322, 1a Turma Recursal.
12. Outrossim, no julgamento do RESp n. 1.634.851/RJ, o c. STJ asseverou que a "via crucis a que o fornecedor muitas vezes submete o consumidor vai de encontro aos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor, além de configurar violação do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele".
13. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como aconteceu no presente caso, que evidencia que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrente.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Custas processuais recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

Dispositivo relevante citado:
Art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP.
STJ, REsp n. 1.634.851/RJ.
TJDFT, Acórdãos 1694152 e 1960322, 1a Turma Recursal.